Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-14.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face da decisão que rejeitou a denúncia por faltar justa causa para o exercício da ação penal.

2. O fato relevante. Sustenta o apelante que a conduta imputada ao apelado é “típica e encontra respaldo na legislação e na jurisprudência pátria, especialmente após a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 857 de Repercussão Geral”. Argumenta que a contravenção do art. 19, da Lei de Contravenções Penais exige dolo genérico, ou seja, a simples intenção de portar arma branca fora dos limites legais, independentemente de querer cometer outro crime, de modo que a norma visa proteger a incolumidade pública, prevenindo o risco abstrato causado pelo porte indiscriminado de objetos lesivos. Acrescenta que a denúncia descreve os fatos de forma clara e objetiva e que o próprio denunciado declarou portar o objeto para defesa pessoal o que ratifica o elemento subjetivo de dolo genérico, ou seja, a consciência da potencialidade lesiva da faca e ausência de justificativa legítima para o porte em via pública.

3. Contrarrazões ofertadas (ID 74649382).

4. O Ministério Público de 2a instância oficiou pelo provimento do recurso (ID 75437697).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em averiguar a tipicidade da contravenção penal praticada, em tese, pelo denunciado e se há indícios de autoria e materialidade para recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 18/04/2025, por volta das 15h40, na CSE 06, no Restaurante Chinês, Taguatinga/DF, o denunciado, trouxe consigo arma (faca), fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Acrescenta que o acusado acessou o interior do estabelecimento para utilizar o banheiro. Ao sair, mostrou à proprietária e aos demais funcionários que carregava uma faca em sua cintura, puxando-a e colocando-a de volta na cintura. Com receio, a proprietária do local acionou a Polícia Militar, que localizou o indivíduo nas imediações e com a faca em sua cintura.

7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 901.623 (Tema 857), firmou a tese de que o art. 19, da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, levando em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.

8. No caso em apreço, não se verifica, a partir dos elementos dos autos, a presença do elemento subjetivo necessário à configuração da contravenção penal. A conduta do acusado, ao portar arma branca enquanto adentrou o estabelecimento comercial, não foi acompanhada de indícios de intenção de praticar infração penal, tampouco de uso do objeto como instrumento de potencialidade lesiva voltado à empreitada criminosa. O simples porte, desacompanhado de circunstâncias que demonstrem finalidade ilícita, não é suficiente para a tipificação do delito previsto no art. 19 da LCP.

9. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF exige, também, a análise do elemento subjetivo do agente, não bastando o perigo abstrato. E, no presente caso, não há indicativo de ameaça à incolumidade pública ou de risco concreto à coletividade somente pelos fatos relatados no Termo Circunstanciado (ID 74648708).

10. A rejeição da denúncia, portanto, encontra respaldo no art. 395, III, do Código de Processo Penal, diante da atipicidade da conduta e da ausência de justa causa para o exercício da ação penal. A decisão de rejeição, longe de ser excepcional, é medida que se impõe quando não há elementos mínimos que indiquem a prática de infração penal, em respeito ao princípio da legalidade e à garantia do devido processo legal.

11. Assim, mantém-se a rejeição da denúncia, com o consequente arquivamento dos autos, por ausência de justa causa e atipicidade da conduta, nos termos do art. 395, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação não provida. Mantida a decisão de rejeição da denúncia.

13. Sem custas nem honorários.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.

_____

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 857, Leading Case ARE 901623, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4.10.2024.